Tribunal: TJDFT
Processo: 0720705-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720705-60.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA PAULLYNE DE SOUZA OTAVIANO MENDES APELADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, caso queira, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelada GAMA SAÚDE LTDA. (“GAMA”) nas contrarrazões (ID 66478884). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora